Tribunal: TJDFT
Processo: 0746959-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. OBEDIÊNCIA A CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que pugnava pela realização do procedimento cirúrgico CE – PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA.

2. O fato relevante. O recorrente discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que a demora na obtenção do tratamento médico, necessário ao processo de transição de gênero, afeta negativamente diversos aspectos de sua vida, dentre os quais, a autoimagem e sua subjetividade, tendo em vista o atual quadro de sofrimento psíquico a que se submete. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça o procedimento cirúrgico de que necessita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade do fornecimento, pelo ente público, de procedimento médico cirúrgico de que necessita o recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso dispensado de preparo recursal ante a gratuidade da justiça ora deferida ao recorrente, em razão da presença dos requisitos autorizadores da concessão do benefício.

4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

5. A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros.
6. No caso em análise, verifica-se que o recorrente, em processo de transição de gênero, necessita do procedimento cirúrgico vindicado que foi incluído no SISREG na categoria de risco AMARELO em 6/2/2023 (ID 64061099, pág. 26). Conforme Ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 64061105), a Administração Pública informou que existem 847 solicitações pendentes, sendo 74 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero e 331 com classificação AMARELO - prioridade 1. Consta do documento o agendamento das solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 08/2022.

7. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Nesse contexto, o relatório médico acostado aos autos, justifica a necessidade da realização do procedimento cirúrgico em razão de quadro de sofrimento psíquico do recorrente, o que afeta sua vida no âmbito pessoal, social e profissional (ID 64061097, pág. 20), no entanto, não há risco de vida em caso de não atendimento imediato do procedimento vindicado, de caráter eletivo.

8. Portanto, ante a existência de casos mais graves, bem como da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, ainda que ultrapassado o prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ, não restou caracterizada a situação de risco para o deferimento do pedido. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1878867, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 17/6/2024; Acórdão 1844799, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 15/4/2024

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

10. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja execução ficará suspensa ante a gratuidade da Justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o e 196; Lei 8.080/90, art. 204 e 207; CNJ, Enunciado 93.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1878867, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 17/6/2024; Acórdão 1844799, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 15/4/2024.